Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-33.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0702496-33.2021.8.07.0008 RECORRENTE: CELIO SILVA DE LIMA SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. TEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO RECONHECIDA. ANÁLISE DO RECURSO. PRELIMINAR DE SUSPEIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS. NÃO PROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. VIAS DE FATO. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. RESISTÊNCIA. CONDUTA ATIVA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS PARA CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. Afastada a preliminar de suspeição suscitada pela defesa porquanto não há qualquer irregularidade no procedimento adotado que indique parcialidade da Magistrada prolatora da sentença condenatória. 2. Mantém-se a condenação do apelante em relação à contravenção penal de vias de fato e ao crime de resistência quando as provas carreadas aos autos são firmes no sentido de indicar, de forma satisfatória, que o acusado agrediu sua companheira e opôs-se à execução de ato legal, mediante ameaça contra o policial condutor do flagrante. 3. A comprovação da conduta que se subsome ao delito de vias de fato prescinde de comprovação por meio de laudo pericial, uma vez que a contravenção penal não acarreta emprego de violência apta a causar dano à integridade física da vítima. 4. Quando o réu avança na direção dos policiais, em atitude ameaçadora e violenta, não há falar em resistência passiva, uma vez que a agressão foi dirigida ao agente que proferiu a ordem. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos para conhecer da apelação e negar-lhe provimento. O recorrente aponta violação aos artigos 21 da Lei de Contravenções Penais e 329 do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas concretas para o decreto condenatório. Assevera que as provas colhidas no inquérito teriam sido desmentidas em juízo e que o fato de o acusado dificultar a sua contenção não configuraria crime de desobediência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 21 da Lei de Contravenções Penais e 329 do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A contravenção penal de vias de fato, por sua própria natureza, é conduta que não deixa vestígios materiais, sendo a prova oral essencial para a comprovação de sua efetiva prática e indicação de sua autoria, o que se mostrou suficientemente comprovado nos presentes autos. Não punir o comportamento agressivo do acusado durante as vias de fato vai contra os princípios que norteiam a Lei Maria da Penha, que visam à proteção dos direitos humanos da mulher no âmbito da violência doméstica e familiar, pois representam uma violação à integridade física e psicológica de sua companheira, não admitida pelo Direito Penal. Por esse contexto, não há dúvidas quanto à conduta da contravenção penal de vias de fato, devendo ser mantida a condenação conforme a denúncia (ID 31612123 - Pág. 9). O acusado partiu para cima do policial, dizendo “que não seria preso”, ou seja, o ataque foi direcionado à pessoa do policial, que precisou ser auxiliado pelos demais componentes da corporação, sendo necessário o uso da força física para a contenção de CÉLIO. Acaso o réu tivesse obedecido à ordem, ainda que se opusesse verbalmente à prisão, poder-se-ia falar em resistência passiva, o que não é o caso dos autos. Correta a sentença ao consignar que o acusado ameaçou a autoridade policial por meio de gesto, pois avançar na direção da autoridade é conduta ativa e constitui a ameaça, elementar do tipo penal descrito no art. 329 do Código Penal (ID 31612123 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Retifique-se a autuação para constar a classe Recurso Especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024